Tribunal: TRF3
Processo: 5016830-67.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
129/151)

5016830-67.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA – RECURSO NÃO PROVIDO..

1. No que diz respeito à necessidade de suspensão da execução fiscal em razão da existência de ação anulatória do débito, o ajuizamento da referida ação só por si não tem o condão de provocar a inexigibilidade do crédito tributário. Esse efeito exigiria o depósito da dívida objeto da CDA (AgRg no REsp 1251021/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 10/08/2011), ou uma medida judicial suspensiva, o que inexiste na espécie.

2. É que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo extrajudicial não inibe o direito do credor de promover-lhe a execução (artigo 784, §1o, do CPC).

3. A agravante tão somente alegou a existência da referida ação, deixando de demonstrar documentalmente qualquer causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Além do mais, eventual identidade de objeto entre a ação anulatória e os embargos à execução fiscal deverá ser arguida nos autos dos embargos, sendo descabida sua discussão no bojo da execução fiscal.

4. Agravo interno não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016830-67.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: DE NORA DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FELIPE GONCALVES DE OLIVEIRA MACEDO - SP402666-A, GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA - SP154074-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016830-67.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: DE NORA DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FELIPE GONCALVES DE OLIVEIRA MACEDO - SP402666-A, GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA - SP154074-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de agravo interno interposto por DE NORA DO BRASIL LTDA em face de decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, para manter a r. interlocutória que indeferiu pedido de suspensão da execução fiscal (ID 90369659).

Nas razões do agravo interno a recorrente insiste na necessidade de suspensão da execução fiscal a fim de evitar a litispendência com os embargos à execução, tendo em vista o trâmite da ação anulatória no 5004618- 51.2018.4.03.6110, perante a 4a Vara da Subseção Judiciária de Sorocaba, que tem por pretensão a desconstituição do crédito tributário objeto da execução fiscal originária.

Afirma que apresentou apólice de seguro garantia e que deixou de apresentar embargos à execução fiscal ante a existência da ação anulatória (ID 95075261).

Recurso respondido (ID 99007033).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016830-67.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: DE NORA DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FELIPE GONCALVES DE OLIVEIRA MACEDO - SP402666-A, GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA - SP154074-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Os argumentos expendidos pela agravante não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator.

No que diz respeito à necessidade de suspensão da execução fiscal em razão da existência de ação anulatória do débito, observo que o ajuizamento da referida ação só por si não tem o condão de provocar a inexigibilidade do crédito tributário. Esse efeito exigiria o depósito da dívida objeto da CDA (AgRg no REsp 1251021/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 10/08/2011), ou uma medida judicial suspensiva, o que inexiste na espécie.

É que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo extrajudicial não inibe o direito do credor de promover-lhe a execução (artigo 784, §1o, do CPC).

Em acréscimo, destaco que a agravante tão somente alegou a existência da referida ação, deixando de demonstrar documentalmente qualquer causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

Além do mais, eventual identidade de objeto entre a ação anulatória e os embargos à execução fiscal deverá ser arguida nos autos dos embargos, sendo descabida sua discussão no bojo da execução fiscal.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA – RECURSO NÃO PROVIDO..

1. No que diz respeito à necessidade de suspensão da execução fiscal em razão da existência de ação anulatória do débito, o ajuizamento da referida ação só por si não tem o condão de provocar a inexigibilidade do crédito tributário. Esse efeito exigiria o depósito da dívida objeto da CDA (AgRg no REsp 1251021/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 10/08/2011), ou uma medida judicial suspensiva, o que inexiste na espécie.

2. É que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo extrajudicial não inibe o direito do credor de promover-lhe a execução (artigo 784, §1o, do CPC).

3. A agravante tão somente alegou a existência da referida ação, deixando de demonstrar documentalmente qualquer causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Além do mais, eventual identidade de objeto entre a ação anulatória e os embargos à execução fiscal deverá ser arguida nos autos dos embargos, sendo descabida sua discussão no bojo da execução fiscal.

4. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.